Tribunal: TJDFT
Processo: 0735689-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735689-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO COTIC AGRAVADO: KEITH HUDSON, LOIS WINIFRED HUDSON, MARCO ANTONIO KALIKOWSKI VERRONE, LUCIANO CALIXTO, MARIA DA GLORIA GUIOTTI CALIXTO, SIMONE COTIC, ESPÓLIO DE CARMEN CECILIA COTIC D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FERNANDO COTIC contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação anulatória de cessão de direitos hereditários cumulada com indenização por danos morais (processo no 0710491-21.2021.8.07.0001), ajuizada em desfavor de LUCIANO CALIXTO E OUTROS. A decisão agravada rejeitou os embargos de declaração opostos por MARCO ANTONIO KALIKOWSKI indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela requerida pelo autor (ID 102468941 – pág. 1/2): “Trata-se de embargos opostos por MARCO ANTONIO KALIKOWSKI VERRONE. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. As teses e documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. Não há, portanto, nenhum vício na decisão proferida, mas tão somente o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão, devendo, para tanto, manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Passo ao exame da inicial. Trata-se de pedido de tutela antecipada em que se busca suspender a ineficácia da cessão de direitos realizada pelos réus ou decretar a indisponibilidade sobre os mesmos. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que em julgados anteriores já houve exame do pleito da parte autora e não se mostrou presente a probabilidade do direito, uma vez que a extinção do vínculo se deu em razão do inadimplemento da parte requerente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” Após, foram opostos embargos de declaração pelo ora agravante (ID 103309123 – dos autos da origem), os quais foram rejeitados (ID 105134317): “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. As teses e documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. Não há, portanto, nenhum vício na decisão proferida, mas tão somente o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão, devendo, para tanto, manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Em sua peça recursal o agravante requer: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada; e b) no mérito, que seja decretada a indisponibilidade do apartamento no 208, situado na SQS 109, bloco B, objeto da matrícula no 9028, do 1o Registro de Imóveis do Distrito, até o trânsito em julgado do processo de primeira instância. Sustenta, em síntese, que da leitura do testamento, Maria Conceição Ribeiro Costa Moniz de Aragão, dispôs que Keith Hudson seria legatário sobre os direitos do apartamento no 208, da SQS 109, Bloco B, Brasília/DF, mas o imóvel foi efetivamente vendido ao senhor Luciano Calixto. Aduz que o Dr. Marco Verrone já teria dado a posse a Sra. Daniela Calixto, oportunidade em que a referida senhora estaria ajudando o mencionado advogado na manutenção de sua posse. Frisa que Daniela é filha do agravado Luciano Calixto. Afirma que a cessão de direitos realizada entre os réus é nula e que a escritura deve ser anulada, pois lhe faltam 2 elementos essenciais para a validade dos negócios jurídicos: objeto ilícito e impossível. Alega que é impossível o objeto uma vez que os requerentes já tinham contratado a cessão de direitos hereditários com o demandado Keith Hudson, que está obrigado a ceder os direitos, receber o pagamento, bem como cumprir com as formalidades legais do negócio em virtude do contrato preliminar pactuado. Destaca que as partes estavam impossibilitadas de pactuar a nova cessão, tendo em vista que os autores possuem direitos legítimos sobre os direitos hereditários. Por outro lado, diz que o objeto é ilícito, pois pactuado mediante patrocínio infiel, simultâneo e em quebra de sigilo profissional (art. 355, caput e parágrafo único e art. 154 do CP). Assevera que está mais que evidenciado nos autos que o réu Marco Verrone, valendo-se de sua procuração ad judicia, obtida do requerido Keith Hudson, e sabedor da disponibilidade dos direitos hereditários para a venda, traiu sua profissão e seu cliente, buscando um outro comprador para prejudicar seus antigos clientes e se locupletar. E pior, com conhecimento inequívoco do adquirente, o agravado Luciano Calixto. Relata também ser nula a escritura de cessão em virtude do impedimento que recai sobre o demandado Marco Verrone. Narra que Marco Verrone foi originalmente contratado e acertou o encargo de adquirir o legado do Senhor Keith Hudson e não cumpriu a obrigação e a confiança nele depositadas para proteger os interesses da testadora, da qual aceitou o encargo de testamenteiro. Valendo-se de informação que obteve em razão da relação advogado-cliente, o patrono mencionado acabou por prejudicar seus originais clientes, visando revender os direitos hereditários (dos quais já tinha participado da venda), cometendo o crime de patrocínio infiel, patrocínio simultâneo e violação de segredo profissional. crimes contra a administração da justiça. Defende que a decisão deve ser nulificada, pois não contou com a participação do Ministério Público, nos termos do art. 178 do CPC e do art. 127 da CF, e foi informada a incapacidade da senhora Simone Cotic (herdeira e legatária de Carmen). É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo. O preparo foi recolhido no ID 30527927. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). 1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO Segundo o art. 178 do Código de Processo Civil, a intervenção do Ministério Público é obrigatória nos seguintes casos: “Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: I - interesse público ou social; II - interesse de incapaz; III - litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.” Nos termos do art. 178, II, do CPC, a intervenção do Ministério Público nas ações em que há interesses de incapazes é obrigatória e a sua participação consubstancia-se em verdadeiro pressuposto processual. O Ministério Público, em casos como o presente, atua como fiscal da ordem jurídica e a sua intervenção visa resguardar os direitos do incapaz, sendo que a sua ausência nos atos processuais enseja nulidade absoluta do processo. Corroborando esse entendimento, prescreve o art. 279 do CPC que "é nulo o processo, quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir". Com efeito, a falta de intervenção do Ministério Público somente não ensejará a nulidade do ato processual quando não houver prejuízo para a parte interessada. A propósito, segue julgado deste egrégio Tribunal: “CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INTERESSE DE INCAPAZ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 178, II, CPC. NULIDADE DO FEITO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACOLHIMENTO. SENTENÇA CASSADA. (...) 2. Da nulidade processual suscitada pelo Ministério Público. Na demanda que envolve interesses de incapaz, é obrigatória a intervenção do Ministério Público em todos os atos do processo nos termos do artigo 178, II, do Código de Processo Civil. 2.1. "É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir." (art. 279, CPC). 2.2. O juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que o Ministério Público deveria ter sido intimado, de acordo com o art. 279, § 1o, do CPC. 2.3 É dizer ainda: não sendo o Ministério Público intimado para participar do feito quando sua intervenção é obrigatória, há vício de forma no processo, podendo, e no caso concreto é, declarada a nulidade dos atos processuais (art. 279 CPC). 3. Logo, deve ser declarada a nulidade de todos os atos do processo a partir do momento em que o Ministério Público deveria ter sido intimado, a fim de possibilitar a intervenção no feito desde a origem, requerendo os atos processuais que entender necessários para a regular instrução do feito, conforme assegurado pelo art. 179 do CPC. 4. Julgado da Turma: "(...) 1. O Ministério Público deverá ser intimado para intervir como fiscal da ordem jurídica nos processos que envolvam interesse de incapaz, sob pena de nulidade, consoante arts. 178, II, e 279, § 2o, ambos do CPC. Assim, não observado o comando legal e configurado prejuízo ao interesse de incapaz, o processo deve ser declarado nulo a partir do momento em que o órgão ministerial deveria ter sido intimado. Preliminar de nulidade acolhida. 2. Recurso do Ministério Público conhecido e provido. Recurso dos autores prejudicado. Sentença cassada." (20160110157595APC, Relator: Sandra Reves 2a Turma Cível, DJE: 07/08/2017). 5. Acolhida a nulidade suscitada pelo Ministério Público, para cassar a sentença apelada e devolver os autos ao Juízo a quo para processar e julgar novamente o feito, com a intimação do parquet. 6. Sentença cassada.” (00145586220158070007, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 19/10/2020) – g.n. Ressalte-se, por oportuno, que não há que se falar em nulidade da decisão em razão da ausência de intimação do Ministério Público, no caso, uma vez que se trata de decisão provisória que indeferiu a tutela de urgência requerida na inicial, aplicando-se o disposto no art. 9o, parágrafo único, I, do CPC: “Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I - à tutela provisória de urgência;" A análise de medidas de urgência é ato exclusivo do magistrado que preside o processo e decorre do responsável sopesamento dos interesses em conflito, podendo concedê-la ou não, independentemente de prévia oitiva do Ministério Público. Nesse sentido, conforme proclama a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, à luz do princípio pas de nullité sans grief, não há falar em nulidade dos atos processuais sem a demonstração do prejuízo. Isto é, ainda que seja o caso de intervenção obrigatória do Ministério Público e que os atos tenham sido processados à sua revelia, a nulidade apenas será declarada se configurado o efetivo prejuízo. Na hipótese, apenas foi proferida decisão de caráter provisório, que pode ser revertida ao longo da demanda. Logo, não há que se cogitar de nulidade da decisão. Preliminar rejeitada. 2. DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem cuida-se de ação anulatória de cessão de direitos hereditários cumulada com indenização por danos morais, na qual os autores pediram: a) em tutela liminar, que fosse suspensa a eficácia da cessão de direitos realizada pelos réus ou que fosse decretada a indisponibilidade sobre os mesmos, até que sobreviesse decisão de mérito sobre a questão; b) no mérito, a confirmação da medida liminar pleiteada, e alternativamente, que a cessão de direitos fosse declarada ineficaz em razão da inobservância ao direito de preferência dos herdeiros; e c) que fossem oficiados a OAB e o Ministério Público para tomarem ciência do todo alegado, a fim de apuração dos crimes e infrações éticas apontadas. Com efeito, o agravante sustenta a existência de inúmeras irregularidades praticadas pelo advogado Dr. Marco Verrone que teriam afetado seus direitos hereditários, referentes à sucessão da Senhora Maria Conceição. Entretanto, o alegado pela parte autora não encontra-se amparado em prova idônea, tanto é assim que há julgados anteriores sobre o mesmo pleito, em que não foi evidenciada a probabilidade do direito. Os fatos narrados nos autos demandam dilação probatória. Há alegações tanto do autor quanto dos requeridos em sede originária que apresentam divergência. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. Assim, em que pese os fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. Inexistindo os elementos demonstrando a veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. Diante desse cenário, conclui-se pelo acerto da decisão proferida em primeiro grau. Neste momento de análise não é possível demonstrar, de plano, a plausibilidade do direito do recorrente. Constatando-se a existência de particularidades que envolvem a relação entre o agravante e os agravados, é prudente a preservação da situação fática até que seja possível o amplo conhecimento das matérias e das teses defendidas pelas partes. Ante o exposto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja julgado procedente o pedido, na atual fase dos autos, considerando os limites do agravo de instrumento que inadmite a dilação probatória, não pode haver o acolhimento da pretensão recursal. Dentro deste particular, indefiro o pedido liminar para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 10 de novembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator